Tribunal: TJSP
Processo: 2175120-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2175120-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDERSON
BENTO DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175120-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14741
2
Habeas Corpus Criminal no 2175120-28.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba/DEECRIM UR2
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Anderson Bento de Araújo
Voto n. 14741
Habeas Corpus. Pedido de liberdade em razão da
pandemia de COVID-19. Não comprovação de que
o paciente se encontra em risco, superior ao
ordinário, de toda a população, dentro do cárcere.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor do paciente ANDERSON BENTO DE ARAÚJO.
Afirma-se que o paciente se encontra preso e que, por ser do
“grupo de risco” em relação à pandemia de COVID-19 (hipertensão arterial) pleiteia a
concessão de prisão domiciliar, liminarmente.
A liminar foi indeferida (fls. 76/77) e foram dispensadas as
informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo não
conhecimento ou pela denegação da ordem (fls. 84/90).
É o relatório.
A situação de pandemia não autoriza, por si só, a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2175120-28.2020.8.26.0000 -Voto no 14741
3
automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional paulista, não havendo, no
momento, razões para supor que aqueles que gozam de liberdade plena estão mais
seguros do que os que permanecem no cárcere, sendo de rigor ponderar que a orientação
geral à população é no sentido de haver confinamento.
Note-se que não há como supor que, em meio aberto o paciente
teria menos riscos de contrair a doença.
Também não restou comprovado que há risco concreto à sua
saúde dentro da unidade prisional em que se encontra, maior do que o suportado pela
população em geral, e tampouco que não pode tratar de suas doenças de dentro do
cárcere.
Assim, conclui-se que inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado pela estreita via do writ, não se vislumbrando qualquer ato que justifique a
concessão da ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas
corpus.
Reinaldo Cintra
Relator